Tribunal: TJSP
Processo: 1007955-39.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da ré em relação à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596).

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da ré em relação à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos (CDI) e os juros cobrados; b) há discrepância entre os juros fixados e a taxa mensal de juros divulgada pelo BACEN; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Contratações em abril/2021; setembro/2021; novembro/2021 e janeiro/2022, ou seja, posteriores a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
4. RECURSO DESPROVIDO.